Tribunal: CARF
Processo: 13603.906826/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906826/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.766 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.295:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906826/2012-89
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.766 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906826/2012-89

Trata-se de DCOMP no 37131.24359.290612.1.3.04-1782 objetivando a compensação
de débito de PIS/PASEP (código 3770-01), apurado na primeira quinzena de junho de
2012, no valor principal de R$ 3.300,34, com crédito decorrente do pagamento a maior
de PIS (código 3770) apurado na primeira quinzena do mês de julho de 2011, no valor
histórico de R$ 3.012,08 e que estaria vinculado ao exibido DARF recolhido em
29.07.2011, no montante de R$ 455.638.17.
No relatório constante do acórdão os fatos objeto da demanda foram bem resumidos (fls.
75/76), verbis.
Em relação à contribuinte precitada foi emitido, em 03/01/2013, o Despacho
Decisório à fl. 7, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por
meio de PER/Dcomp.
A falta de homologação foi motivada pela inexistência do crédito original informado,
passível de ser compensado. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a
maior de PIS - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 1a quinzena
do mês de julho de 2011, código de receita 3770, no valor total de R$ 455.638,17.
Como enquadramento legal são citados os arts. 165 e 170 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 18/01/2013, fls. 10, 12, 15, 17, 18 e 20, a interessada apresentou, em
19/02/2013, a manifestação de inconformidade às fls. 21 a 27, acompanhada dos
documentos às fls. 28 a 61, alegando, em síntese, que:
• Visando a utilização do crédito ora em exame, R$ 3.012,08, vinculou a ele a Dcomp
no 37131.24359.290612.1.3.04-1782. O referido crédito foi pleiteado por meio do
PER no 06098.05011.280612.1.2.04-4498;
• Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer
diligência fiscal ou intimação para apresentação de esclarecimentos, o sistema da
Receita Federal do Brasil expediu Despacho Decisório por meio do qual deixou de
homologar a compensação;
• Em abril de 2012, após rever suas apurações contábeis e fiscais, a requerente
constatou que havia efetuado indevidamente a retenção de PIS sobre faturamentos
emitidos em desfavor da empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS,
no valor de R$ 3.012,08. Diante disso, emitiu a Nota de Crédito no 393.196,
procedendo à devolução dos valores indevidamente retidos à USIMINAS, que foi
operacionalizada em 16/04/2012 (doc. 6);
• De acordo com a DCTF retificadora, transmitida em 31/05/2012, ou seja, antes da
emissão do Despacho Decisório, a requerente apurou débito de PIS - retenção na
fonte - aquisição de autopeças, concernente à 1a quinzena do mês de julho de 2011,
código de receita 3770, no valor total de R$ 545.108,40. Para extinção do débito, a
requerente vinculou créditos decorrentes de pagamentos nos valores de R$ 92.482,31
e R$ 455.638,17;
• Após a vinculação de todos os créditos não restou saldo de débito de PIS -retenção
na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 1a quinzena do mês de julho de
2011, código de receita 3770, a pagar. A parcela do pagamento vinculado importa em
R$ 452.626,09 enquanto que o recolhimento foi de R$ 455.638,17, ou seja, foi feito
pagamento a maior no valor de R$ 3.012,08;
• A DCTF retificadora substitui a declaração originalmente apresenta, conforme
dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, vigente à época dos fatos, de
modo que a interessada faz jus ao crédito, em conformidade com julgado do CARF;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.766 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906826/2012-89

• Caso se entenda que os documentos são insuficientes para a comprovação da
origem e existência do crédito, o que se admite apenas para argumentar, requer seja
determinada, com base nos princípios da verdade material e da liberdade na
apreciação da prova, a baixa dos autos para a realização de diligência.
Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
homologar a compensação, tendo em vista a existência de crédito e, caso se entenda
necessário, requer a realização de diligência.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
recorrente (fls. 76/78), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 74), verbis.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2011 a 15/07/2011.
A compensação demanda a existência de créditos líquidos e certos da contribuinte
contra a Fazenda Pública.
A mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta para
justificar a reforma da decisão contestada, fazendo-se mister a prova de que houve
erro no preenchimento da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Eletronicamente cientificada do teor do acórdão recorrido em 21 de maio de 2013 (fls.
85), ingressou o sujeito passivo com recurso voluntário em 26 de junho de 2013 (fls.
80/101), ilustrado com quadro-síntese do Razão Contábil pertinente aos fatos objeto da
demanda, reiterando seus argumentos impugnatórios, principalmente para insistir que o
pretendido crédito decorre de externo comprovadamente efetuado à USIMINAS –
Empresas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais no valor originário de R$ 3.012,08 (fls.
93 e ss), e esclarece, verbis.
Ressalte-se que a emissão da referida Nota de crédito foi a forma encontrada pela
Recorrente para instrumentalizar as situações em que há necessidade de devolução de
valores aos seus fornecedores. Tal instrumento se faz importante para que a
recorrente consiga lastrear em sua contabilidade o lançamento relativo à devolução
de valores.
Tanto é assim que, por meio da conta no 37311067 do razão contábil da Recorrente
(anexo) comprova-se que o valor de R$ 3.012,08 foi creditado à USIMINAS em
abril/2012, conforme Nota de Crédito (NC) no 393.196. (Destaque do original).
Prossegue justificando e explicando os fatos que resultaram no erro dectado e corrigido
através da devolução efetuada à USIMINAS, para ressaltar que satisfeita a obrigação da
FIAT para com a USIMINAS “não resta dúvidas de que cabe à Recorrente ser restituída
pelo Fisco dos valores que indevidamente recolheu a título de PIS-retenção _ aqujisição
de autopeças (cód. 3770) em estrito cumprimento à disposição legal contida no § 3o do
art. 3o da Lei 10.485/2002” (fls. 95).
Cita jurisprudência do CARF sobre retificação de DCTF para substituição da forma de
pagamento, compensação decorrente de erro no preenchimento de DIPJ, busca da
verdade material, para concluir reiterando seu pedido de reforma do acórdão recorrido
para o fim de ser reconhecido seu direito à restituição pretendida pelo valor histórico de
R$ 3.012,08 e a homologação integral das compensações vinculadas ao referido crédito.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.766 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906826/2012-89

Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.295,
resolveu baixar o processo em diligência para verificar a procedência dos créditos relacionados à
retenção na fonte bem como dos registros contábeis correspondentes, bem como da procedência
dos argumentos relacionados a retenção indevida da CSRF.
A unidade de origem assim procedeu e elaborou a Informação no 21/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ constante das e-fls. 108 a 110.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito de PIS recolhido a maior no valor de R$3.012,08 relativo ao período
de apuração de julho/2011 em virtude erro na retenção realizada a maior incidente sobre os
faturamentos emitidos em desfavor da Empresa USIMINAS. O pagamento do DARF (Código
3770) efetuado em 29/07/2011 foi no total de R$455.638,17.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado conforme trecho da decisão abaixo
reproduzido:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.766 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906826/2012-89

Compulsando os autos, observa-se que, para comprovar a existência do crédito, a
contribuinte juntou os documentos às fls. 59 e 60. São compostos de Solicitação de
Crédito - NC no 393.196, emitida pela contribuinte tendo como fornecedor a Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS, nos valores de R$ 15.060,34 (Cofins) e R$
3.012,08 (PIS) e de relatório eletrônico que se refere, entre outras, à NC no 393.196 e
cujo somatório perfaz R$ 85.155,98.
A DCTF retificadora apresentada antes da decisão recorrida, em 05/12/2012, aponta
débito de PIS - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 1a quinzena do
mês de julho de 2011, código de receita 3770, no valor total de R$ 548.120,48, para o
qual foram vinculados créditos decorrentes de pagamentos nos valores de R$ 92.482,31 e
R$ 455.638,17. Por sua vez, na DCTF retificadora apresentada após a decisão, em
19/02/2013, esse débito foi reduzido para R$ 545.108,40, sendo-lhe vinculados créditos
decorrentes de pagamentos nos valores de R$ 92.482,31 e R$ 452.626,09.
No entanto, consoante § 1o do art. 147 do CTN, a “retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”.
Assim, na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Na DIRF apresentada antes da decisão recorrida, em 27/12/2012, é indicado débito de
PIS - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente ao mês de julho de 2011,
código de receita 3770, no valor total de R$ 975.821,24, decorrente do pagamento de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 975.852.091,48. Contudo, os valores somados das
contribuições em tela das duas quinzenas, tal qual declarados em DCTF, não
correspondem ao valor mensal declarado na DIRF (427.703,41 + 545.108,40).
Em face da decisão da DRJ, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário
repisando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade na qual
alegou que, após rever suas apurações contábeis e fiscais, constatou que havia efetuado
indevidamente a retenção de PIS sobre faturamentos emitidos em desfavor da empresa Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS, no valor de R$ 3.012,08. Diante disso, emitiu a
Nota de Crédito no 393.196, procedendo à devolução dos valores indevidamente retidos à
USIMINAS. Afirmou ainda que transmitiu DCTF retificadora em 31/05/2012, antes do despacho
decisório, informando que apurou débito de PIS - retenção na fonte - aquisição de autopeças,
concernente à 1a quinzena do mês de julho de 2011, código de receita 3770, no valor total de R$
545.108,40 e, para extinção do débito, vinculou créditos decorrentes de pagamentos nos valores
de R$ 92.482,31 e R$ 455.638,17.
Adicionalmente, para comprovar o alegado, apresenta o razão contábil da conta no
37311067.
Diante destas informações o processo foi baixado em diligência para que a
unidade de origem analisasse os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do
recurso voluntário com vistas a verificar a procedência dos argumentos relacionados a retenção
indevida da CSRF bem como dos registros contábeis correspondentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.766 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906826/2012-89

Assim sendo, a unidade de origem analisou os documentos e emitiu em
12/02/2020 a Informação no 21/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ na qual concluiu o
seguinte:
3. A documentação apresentada pelo contribuinte está de acordo com a norma vigente
que regulamenta a compensação e restituição de tributos no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, a Instrução Normativa RFB no 1717 de 17 de julho de 2017:
(...)
4. A instrução normativa RFB 1110 de 24 de dezembro de 2010, que tratava da
retificação de declarações e vigente à época dos fatos, também ampara a pretensão do
contribuinte, posto que atribuía às declarações retificadoras os mesmos efeitos das
declarações originais, salvo casos específicos:
(...)
5. Considerando que a retenção indevida do tributo foi restituída ao beneficiário, que
não havia à época dos fatos qualquer impedimento para a retificação das declarações e
que estas foram feitas em tempo hábil pelo contribuinte, INFORMO que foram atendidas
as exigências regulamentares que permitem acolher a pretensão de compensar o valor de
R$3.012,08 (três mil e doze reais e oito centavos).

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
do direito creditório pleiteado.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital